Tribunal: CARF
Processo: 10680.910792/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.910792/2020-26
ACÓRDÃO
1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
CISÃO TOTAL.
Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento.
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação
ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil
subsequente ao do encerramento do período de apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 36427.53112.100418.1.2.4026, em 10.04.2018, e-fls. 36-41,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$805.760,46 do período de janeiro a outubro ano-calendário de 2016, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-34:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
779.130,63
26.629,83 [...]
805.760,46
CONFIRMADAS [...]
643.390,87
26.629,83 [...]
670.020,70

CNPJ detentor do crédito: 10.478.616/0001-26
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 805.760,46
Valor ECF: R$ 805.760,46
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 805.760,46
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 670.020,70
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
3
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 89 da
IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na Decisão da DRJ/06 no 106-000.517, de 25.04.2023, e-fls. 154-160:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2016
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DA SUCEDIDA. RETENÇÕES POSTERIORES À
SUCESSÃO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de sucessão empresarial, a sucessora pode pleitear a restituição do saldo
negativo apurado pela sucedida, considerando para tal a data do evento de
sucessão.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçada ao domicílio fiscal do sujeito
passivo, quando por via postal ou eletrônica, e ser realizada na pessoa do sujeito
passivo, seu mandatário ou preposto, quando pessoal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2023, e-fl. 164, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.06.2023, e-fls. 166-172, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DOS FATOS.
A Companhia Energética de Minas Gerais apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão que homologou parcialmente o PER/DCOMP no
36427.53112.100418.1.2.02-4026, apresentado pela LUCE EMPREENDIMENTOS E
PARTICPAÇÕES S/A, empresa que fora incorporada pela recorrente antes do
julgamento do PER/DCOMP supracitado.
Para melhor contextualizar, faz-se necessário dar um passo atrás.
O referido crédito pertencia a empresa PARATI SA PARTICIPAÇÕES EM ATIVOS DE
ENERGIA ELÉTRICA, que fazia jus a um crédito no valor de R$805.760,46
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
4
(oitocentos e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos)
referente a um saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2016.
Em 2017, a empresa LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, incorporou
a empresa supracitada, tornando se sucessora do referido crédito apurado, e, em
10/04/2018, efetivou o presente pedido de compensação (PER/DCOMP
no36427.53112.100418.1.2.02-4026).
Posteriormente, e antes do julgamento do aludido pedido de compensação, a
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, incorporou a empresa
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICPAÇÕES S/A, adquirindo todos os direitos em
relação ao saldo negativo do IRPJ.
Contudo, o Fisco homologou parcialmente a compensação declarada, pois
entendeu que o crédito era insuficiente para quitar todo débito, remanescendo
um valor a ser pago no montante de R$ 135.739,76 [...].
Todavia, essa decisão não merece prosperar, já que o PER/DCOMP apresentado é
suficiente para quitar todos os débitos, como veremos a seguir.
III – DO DIREITO.
III.1 – DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
Ao observar o relatório de análise de crédito apresentado pela receita, tem-se
que a divergência apurada decorre do IRPJ retido na fonte. [...]
Foi aduzido pela fazenda que o valor referente ao IRPJ retido na fonte declarado
no PER/DCOMP, não perfaz o valor de R$779.130,63 [...], mas, sim, o montante de
R$643.390,87 [...].
Ao observar o relatório emitidos pelas fontes pagadoras do IRPJ
para PARATI SA PARTICPAÇÕES EM ATIVOS DE ENERGEIA ELETRICA no ano de
2016, percebe-se que foi retido a quantia de R$98.466,67 [...] pela empresa
VOTORANTIM ASSET M DTVM LTDA, e R$680.663,96 [...], totalizando o montante
de R$779.130,63 (setecentos e setenta e nove mil, cento e trinta reais e sessenta
e três centavos). [...]
Destarte, está evidente o lastro do pedido de compensação referente ao imposto
retido na fonte, bem como a confirmação dos valores, verificando assim a
insubsistência do relatório apresentado pela receita.
Somado a esse fato, verifica-se que não foi juntado nenhum documento pelo
fisco, apto a desconstituir as informações apresentadas no pedido de
compensação.
Em relação ao imposto de renda mensal pago por estimativa, não foi apurada
nenhuma divergência, sendo reconhecido o pedido de compensação no valor de
R$26.629,83 [...].
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
5
Destarte, uma vez que a apuração do saldo negativo de IRPJ, oriundo do imposto
retido na fonte, foi comprovada documentalmente, o PER/DCOMP
36427.53112.100418.1.2.02-4026 deve ser integralmente homologado.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vem a Recorrente requerer seja integralmente provido o
presente recurso voluntário, reformando-se a decisão vergastada integralmente,
reconhecendo a aplicação da denúncia espontânea, a fim de que seja extinta a
multa aplicada.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção/CARF no 1003-000.451, de 16.01.2024, e-fls.
184-195 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em
atendimento, foi proferida a Informação RENDA-EQAUD/DEVATO6-VR No 785/2025, de 14 de
julho de 2025, e-fls. 228-232, da qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 235.
A Recorrente apresenta a manifestação sobre o procedimento fiscal contra o qual
se insurge, e-fls. 238-239.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. ESCLARECIMENTOS
Em razão dos quesitos levantados na intimação no 1417/2024-Renda-EQAUD/VR
OGRF DEVAT/MG, a companhia esclarece que os montantes referentes a
rendimentos e retenções na fonte mencionados para a competência
novembro/2016 não integraram a movimentação do ano e, consequentemente,
não compuseram o saldo negativo de IRPJ do período.
As informações utilizadas nos registros Y570 e N630 da respectiva ECF (Anexo 03)
estão em conformidade com os rendimentos e tributos retidos na fonte
declarados pelas fontes pagadoras (Anexo 04). [...]
O imposto de renda a restituir, apurado pela Luce Empreendimentos e
Participações S.A., decorre do total retido de R$ 38.711,09, sendo:
i. R$ 423,52 retidos por Votorantim Asset MDVTM Ltda, CNPJ no
03.384.738/0001-98; e
ii. R$ 38.287,57 retidos por Itaú Unibanco S.A., CNPJ no 60.701.190/0001-04.
Em complemento, disponibilizamos o balancete de verificação de 01/01/2016 a
31/12/2016 (Anexo 05), que corrobora as informações acima.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
6
Diante do exposto, requer-se o deferimento do pedido eletrônico de restituição
de IRPJ referente ao ano-calendário 2016, colocando-se a Companhia à disposição
para eventuais esclarecimentos adicionais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$135.739,76 (R$805.760,46 - R$670.020,70) referente ao ano-calendário de
2016 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
7
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
8
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
9
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de: (a) 25%, em aplicações com prazo
de até 180 dias; (b) 20%, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 dias;
(c) 16,5%, em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e (d) 15%, em aplicações com prazo
acima de 720 dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
10
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de: (a)
22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias; (b) 20, em aplicações com prazo de 181 dias até
360 dias; (c) 17,5% dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias;
(d) 15%, em aplicações com prazo acima de 720 dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém
os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Cabe mencionar o voto condutor do Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-
006.680, de 09.08.2023, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
11
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
12
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Neste mesmo sentido consta no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-007.237, de
03.12.2024:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
13
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar. Por esta razão o julgamento foi convertido na realização
de diligência, conforme Resolução da 3a TEx/1a Seção/CARF no 1003-000.451, de 16.01.2024, e-fls.
184-195 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972):
Nesse sentido, no Per/DComp apresentado foi indicado o saldo negativo do
período janeiro a outubro ano-calendário de 2016. Constam na DIRF do ano-
calendário de 2016 as seguintes informações sobre a Parati S/A Participações em
Ativos de Energia Elétrica, incorporada pela Recorrente, e-fl. 133 e 158-159:
- IRRF, código 6800, fonte pagadora Votorantim Asset MDTV Ltda, CNPJ
03.384.738/0001-98 no mês novembro no valor de R$60.667,67; e
- IRRF, código 3426, fonte pagadora Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04
no mês de novembro no valor de R$75.072,09.
Necessário é a comprovação do período de competência das parcelas IRRF
constantes na DIRF informadas pelas fontes pagadoras dos registros contábeis e
fiscais e demais documentos que a Recorrente deve apresentar, com indicação do
efetivo mês em que houve a retenção das parcelas IRRF constantes na DIRF.
Consta na Informação RENDA-EQAUD/DEVATO6-VR No 785/2025, de 14 de julho de
2025, e-fls. 228-232, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Em atendimento à determinação do CARF, o contribuinte foi intimado (Intimação
no 1417/2024-RENDA-EQAUD/VR O6RF DEVAT/MG - fls. 197 a 198) a apresentar
os seguintes documentos e esclarecimentos:

Fonte
Pagadora
CNPJ Fonte
Pagadora
Código de
Receita
DIRF
Mês na DIRF
Valor
Receita/Rendimento
Tributável
Valor
Imposto
Retido
Mês na
ECD
Votorantim
Asset MDTV
Ltda
03.384.738/0001-
98
6800
Novembro
de 2016
251.359,51
60.667,67
?
Itaú
Unibanco
S/A
60.701.190/0001-
04
3426
Novembro
de 2016
375.359,40
75.072,09
?

1- Comprovar que as Receitas, referentes ao mês de novembro de 2016, das
Fontes Pagadoras Votorantim Asset MDTV Ltda e Itaú Unibanco S/A, conforme
tabela acima, foram oferecidas a Tributação na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Apresentar extrato da ECF com os lançamentos destacados.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
14
2- Apresentar cópia da Escrituração Contábil Digital (ECD) com os lançamentos
destacados das Receitas descritas no item 1 e informar as contas contábeis
correspondentes às contas referenciais da ECF.
3- Apresentar cópia da Escrituração Contábil Digital (ECD) com os lançamentos
relativos às Retenções na Fonte, da tabela acima, e informar as contas contábeis
correspondentes aos lançamentos.
*Não é simplesmente apresentar a cópia integral da ECD, mas destacar/marcar os
lançamentos de interesse (Receitas e Retenções na Fonte).
O contribuinte apresentou a documentação anexada aos autos às fls. 214 a 224.
Contudo, os documentos entregues não têm relação com o que foi pedido na
intimação descrita acima.
O objetivo da intimação foi identificar, nos registros contábeis e fiscais da
empresa, o período em que ela contabilizou as receitas financeiras e o IRRF,
declarados em DIRF no mês de novembro, pelas fontes pagadoras Votorantim e
Itaú:

Valor Receita/ Rendimento Valor Imposto
Retido Tributável
Valor Imposto Retido
251.359,51
60.667,67
375.359,40
75.072,09

O CARF foi expresso em solicitar que se comprovasse, por meio dos registros
contábeis, fiscais e demais documentos da Recorrente, o efetivo mês em que
houve a retenção das parcelas de IRRF constantes na DIRF. Nos sistemas da
Receita Federal, referidos valores estão declarados no mês de novembro, como já
demonstrado pela DRJO6.
No entanto, o contribuinte não apresentou os lançamentos contábeis e fiscais e
nem outros documentos capazes de comprovar o momento no qual as retenções,
objeto de análise nesta diligência, foram contabilizadas.
Portanto, diante do exposto acima, e na ausência da Escrituração Contábil Digital
(ECD) do contribuinte, concluiu-se, não ser possível determinar o período (mês)
em que ocorreu a retenção das parcelas de IRRF constantes na DIRF e em
discussão neste processo.
Ressalta-se, que é essencial a comprovação da liquidez e certeza do crédito
prevista no art. 170 do CTN. Além disso, cabe ao detentor do crédito o ônus da
prova em matéria de restituição/compensação conforme inciso I, do art. 373, da
Lei no 13.105, de 16 de marco de 2015.
Cumpridas as determinações do CARF, dê-se ciência deste Relatório de Diligência
ao contribuinte, assegurando-lhe o direito à manifestação, segundo art. 35 do
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
15
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 e, posteriormente, que os autos
retornem ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. A Recorrente
dialogando com a Informação RENDA-EQAUD/DEVATO6-VR No 785/2025, apresenta excerto da
Escrituração Fiscal Digital do ano-calendário de 2016.
Consta no Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na
Fonte com as seguintes informações, e-fl. 277:

CNPJ da Fonte
Pagadora
CNPJ da
Fonte
Pagadora
Indicador de
Órgão Público
Código de
Receita
Rendimento
Bruto
IR Retido na
Fonte
CSLL Retida
na Fonte
03384738000198
Votorantim
Asset M
DTVM Ltda
N
6800 [...]
1.882,32
432,52

60701190000104
Itaú Unibanco
SA
N
3426 [...]
240.746,78
38.287,57

Consta no Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, e-fls. 275:
[...]
23 (-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável 38.711,09
[...]
26 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

-38.711,09
Tem-se que em 31.10.2016 houve o implemento do evento de cisão total da
Sucedida/Parati S.A. Participações e Ativos de Energia Elétrica - CNPJ 10.478.616/0001-26 para a
Recorrente Sucessora/Luce Empreendimentos e Participações S.A., e-fls. 48-64.
Sobre o evento da cisão total, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
prescreve:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração
da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
16
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época,
determinava:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses: [...]
III - de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração. [...]
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Antes do evento de cisão total no período de apuração de 01.01.2016 a 31.10.2016,
os valores a de IRRF constantes em DIRF em nome da Sucedida/Parati S.A. Participações e Ativos
de Energia Elétrica somente poderiam ser utilizados por ela, como titular, na apuração do saldo
negativo de IRPJ, pois, no caso de cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda
devido será efetuada na data do evento. Após 01.11.2016, ou seja, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao evento da cisão total, a Recorrente/Sucessora /Luce Empreendimentos e
Participações S.A. pode utilizar do IRRF em nome da Sucedida para fins de apuração do próprio
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
17
A Recorrente, embora notificada, não comprova que valores a de IRRF pleiteados
para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016 se referem às
competências ocorridas após o evento de cisão total implementada em 31.10.2016.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Consta na Decisão da DRJ/06 no 106-000.517, de 25.04.2023, e-fls. 154-160, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Com efeito, ao longo de todo o ano de 2016 a detentora do crédito – Parati S/A
Participações e Ativos de Energia Elétrica, CNPJ 10.478.616/0001-26 - teve retido
na fonte os valores declarados no PER da sucessora, conforme revelam as DIRF’s
tendo a sucedida como beneficiária: [...].
Ocorre que em 31/10/2016, a Parati S/A foi extinta por cisão total, conforme
comprovam a documentação juntada à manifestação de inconformidade e a
pesquisa ao sistema CNPJ [...].
Portanto, conforme informado no próprio PER, o período de apuração referente
ao saldo negativo da detentora do crédito corresponde ao interregno de
01/01/2016 a 31/10/2016, encerrando-se na data da sua extinção, consoante
disposto [no art. 220 e art. 221 do] RIR/99 (Decreto no 3.000/99), vigente à época:
[...].
Nesse sentido, dispõe a IN RFB no 1.300/2012 [art. 3o, art. 4o e art. 11], vigente à
época do referido período de apuração, e as demais instruções normativas que a
sucederam [...].
Sendo assim, considerando o período de apuração de 01/01/2016 a 31/10/2016,
as retenções na fonte declaradas em DIRF, tendo a detentora do crédito como
beneficiária, correspondem exatamente aos valores confirmados no Despacho
Decisório: [...].
Ademais, a interessada, a quem cabe o ônus probatório do crédito pleiteado, não
juntou à manifestação de inconformidade qualquer documentação que possa
ilidir as informações prestadas em DIRF, as quais fundamentaram o Despacho
Decisório contestado.
Intimação em nome do advogado
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
18
Por fim, no que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por
uma das formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Por conseguinte, se escolhido pelo órgão preparador o envio da intimação por via
postal ou eletrônica, esta deve ser feita no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo nos termos do § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
É incabível, por falta de previsão legal, a intimação por via postal no endereço do
patrono da interessada (Súmula Vinculante CARF no 110).
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja
realizada pessoalmente ao mandatário da interessada (art. 23, inciso I, do Decreto
n.o 70.235/72).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, para confirmar o Despacho Decisório contestado.
Assim sendo, a Decisão da DRJ/06 no 106-000.517, de 25.04.2023, e-fls. 154-160,
está perfeitamente motivada de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. As supostas divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.105 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910792/2020-26
19
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 301
DF CARF MF
Original